Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748424-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA BANDEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NEON PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Francisca Bandeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas movido contra Banco de Brasília S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão ou limitação da exigibilidade das dívidas de consumo objeto da repactuação até a realização da audiência de conciliação. Em suas razões recursais (ID 53363192), a agravante afirma estarem presentes os pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada vindicada. Aponta que seus rendimentos estão integralmente comprometidos em razão das dívidas impugnadas, haja vista o desconto de empréstimos no valor de R$1.562,73 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) em folha de pagamento, além da retenção em conta bancária do restante. Alega que os descontos incidem sobre sua verba salarial, de modo a interferir na sua subsistência e vulnerar o mínimo existencial, o que revelaria o risco de lesão grave e de difícil reparação caso mantidos os descontos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspensão da exigibilidade das dívidas até a audiência de conciliação ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida até a homologação do plano de pagamento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela provisória. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o1 do referido ato normativo, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CDC2). Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, uma intervenção judicial, neste momento processual, para suprimir ou reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência recursal e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF3). Anote-se que a audiência de conciliação do procedimento de repactuação de dívidas já foi agendada para o dia 13/12/2022. Além disso, o caso demonstra necessidade de aprofundamento do mérito e de integração das instituições rés à lide, com contraditório. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023) 2 Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. 3 XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;